Tribunal: TJPA
Processo: 0810648-89.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810648-89.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DE NAZARENO CARVALHO SANTOS, MARCELO DA SILVA CASTRO, ROSEMIRO RIBEIRO ROSA, AUGUSTO REIS PINHEIRO FILHO, DANIEL DA CONCEICAO BRITO, MARCELO FURTADO DA LUZ, RAIMUNDO UBIRAJARA PAIVA DA SILVA, CLAYTON NAZARENO SOUZA SERRA, AMIRALDO CANUTO RAMOS OLIVEIRA, SEBASTIAO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROMOÇÃO DE MILITARES C/C PERDAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E 905/STJ.

1.

Analisando os autos, entendo que não merece reforma a sentença reexaminada, haja vista que se o Administrador Estadual descumpre a sua própria legislação, é dever do Poder Judiciário corrigir a ilegalidade sem que se possa falar em descumprimento do princípio da separação dos poderes, muitas vezes invocado para acobertar ato praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico;

2.

Sendo assim, deve-se reconhecer o direito à promoção em ressarcimento, já que fora devidamente comprovado o erro administrativo, não merecendo reforma a sentença recorrida. De igual maneira, deve-se reconhecer o direito dos apelados ao recebimento das verbas referentes a preterição de promoção, porém deve-se respeitar o prazo prescricional das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação;

3.

Correção monetária e Juros de mora que devem observar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal no julgamento no RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp. 1.495.146/MG, Tema 905;

4- Recurso conhecido, mas improvido. Em remessa necessária, sentença reformada apenas para determinar a observância da prescrição quinquenal e dos parâmetros relativos aos consectários legais. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DOS PARÂMETROS RELATIVOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MANOEL DE NAZARENO CARVALHO SANTOS E OUTROS
,
com base no art. 1009 e ss. do CPC, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da ação de obrigação de fazer para promoção de militares c/c perdas salariais ajuizada por Manoel de Nazareno Carvalho Santos e outros, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão Autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO aos Autores MANOEL DE NAZARENO CARVALHO SANTOS, MARCELO DA SILVA CASTRO, ROSEMIRO RIBEIRO ROSA, AUGUSTO REIS PINHEIRO FILHO, DANIEL DA CONCEIÇÃO BRITO, MARCELO FURTADO DA LUZ, RAIMUNDO NONATO MELO DA SILVA, CLAITON NAZARENO SOUZA SERRA, AMIRALDO CANUTO RAMOS OLIVEIRA, SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA à GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em

R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cinquenta mil) reais.

Após o trânsito em julgado e cumprida a decisão, arquive-se.

Sem custas em razão da isenção legal do Requerido.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 11448334), aduzindo que os apelados em momento algum apontam relação à quem teria ocorrido as preterições, apenas mencionam que deveriam ocupar a graduação de 1º Sargento da PM, sem ao menos fundamentar o suposto direito.

Argumenta ser ausente provas constitutivas do direito dos autores, afirmando também que a sentença viola o princípio da separação dos poderes.

Aduz, que o ato de promoção depende de vários fatores e não apenas do tempo de serviço e que a pretensão dos recorridos encontra óbice na impossibilidade de o Poder Judiciário realizar análise do mérito administrativo, notadamente pelo fato dos apelados não terem realizado qualquer pedido de forma administrativa.

Além disso, alega que há outros militares que podem ser afetados e especialmente porque uma alteração desse tipo pode afetar à ordem pública e a continuidade do serviço de segurança pública. Até porque a promoção em ressarcimento por preterição produz efeitos pretéritos. São afetadas as vagas disponíveis e alterada a antiguidade de terceiros de mesma graduação ou posto do interessado.

Assevera que os suplicados formulam pedido de promoção por ressarcimento em preterição diretamente ao judiciário. Ocorre que a lei 8230/2015, em seu art. 33, condiciona a promoção por ressarcimento em preterição a requerimento prévio do interessado junto a PM.

Alega que as promoções obedecem rigorosamente ao planejamento do setor de pessoal da corporação militar, e para ocorrer a ascensão funcional do Praça é necessário que o candidato atenda a diversos requisitos legais, sendo condição básica a existência de vagas.

Afirma que o Juízo a quo entendeu pela concessão das promoções dos recorridos sem ponderar os impactos da decisão no seio administrativo e usando fundamento de lei que não existia antes de 2015.

Prossegue afirmando que o acolhimento do pedido formulado pelos apelados de forma contrária à legislação vigente, pelo magistrado, viola o Princípio da Separação dos Poderes, assegurado no art. 2º da CF, porquanto atua como legislador positivo.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença atacada.

Os apelados Manoel de Nazareno Carvalho Santos e outros apresentaram contrarrazões ao recurso interposto (ID Num. 11448337), requerendo o seu improvimento.

Coube-me a relatoria dos autos por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa do processo ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer, conforme ID Num. 12373383.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 12921533.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta a sentença atacada que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito à promoção por preterição dos autores, ora apelados.

Sobre a matéria, a Lei n.º 5.250/ 85, que trata sobre as promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, dispõe em seu art. 2º que “a promoção é um ato administrativo, e o planejamento para a carreira policial -militar dos graduados deverá assegurar um fluxo regular e equilibrado”

O art. 1º estabelece que as promoções far-se-ão de acordo com as disposições estabelecidas na lei, com a finalidade de atender as necessidades das organizações policiais militares, à seleção de valores profissionais e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia da polícia militar.

Por sua vez, os artigos 4º e 5º tratam dos requisitos para a promoção, in verbis:

“Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e “Post-Mortem”.

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuadas “Post-Mortem”.

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMGou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;”

Por conseguinte, o art. 25º prevê o tempo necessário em cada graduação para o praça fazer jus a promoção:

“Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................... 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................... 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento ..................................... 06 (seis) anos.”

Para regulamentar essa lei, foi promulgado o Decreto nº 4242/86, que em seu artigo 4º, parágrafos 2º e 3º, estabelece:

“Art. 4º - O acesso às graduações de praças da Polícia Militar, denominado promoção neste Regulamento, será realizado por ato do Comandante Geral pelos seguintes critérios:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por Ato de Bravura;

d) Post-Mortem.

(...)

§ 2º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§ 3º- A promoção com ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo o praça colocado na Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que é feita a sua promoção.”

O art. 10 do Decreto mencionado prescreve:

Art. 10 - Promoção em ressarcimento da preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

Em seguida, o art. 11 esclarece o que é interstício, senão vejamos:

Art. 11 - Interstício é o período, contado dia a dia, em que a praça deve permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção seguinte.

Analisando os dispositivos apresentados, demonstra-se claramente que caso a promoção não seja efetivada na data devida, o Estado assume a obrigação de compensar as diferenças de soldo e outras vantagens de acordo com o que estabelece a legislação.

Ademais, cabe ressaltar que a promoção é um ato administrativo vinculado, o qual requer o cumprimento de todos os requisitos legais para sua efetivação. Portanto, uma vez que esses requisitos estejam satisfeitos e considerando também a disponibilidade de vaga, a administração pública não pode se eximir de efetivar a promoção do militar.

Após estabelecer essa estrutura das normas, procedemos à comparação com a situação que está sendo apresentada atualmente.

Ao analisar o processo, fica evidente que os apelados cumpriram os requisitos necessários para a promoção por antiguidade, incluindo o intervalo de tempo requerido. No entanto, de maneira injustificada, apesar de possuírem mais de 23 anos de serviço, foram promovidos apenas 02 (duas) vezes e atualmente todos ocupam o cargo de 3º Sargento.

Os registros documentais fornecidos nos autos apontam, de maneira evidente, a preterição injustificada de outros praças em relação aos requerentes, atualmente apelados.

Nesse sentido, julgado de nossa Turma julgadora:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão nº 193.392, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, publicado em 2018-07-13)

Ora, sabe-se que os critérios de avaliação adotados pela Administração Pública, no âmbito de concurso público ou promoções, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade. Em resumo, o controle jurisdicional de atos administrativos somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificada a transposição aos limites da legalidade.

Por outro lado, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Assim, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

Assim, se o Administrador Estadual descumpre a sua própria legislação, é dever do Poder Judiciário corrigir a ilegalidade sem que se possa falar em descumprimento do princípio da separação dos poderes, muitas vezes invocado para acobertar ato praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Nesse cenário, nada mais justo que seja reconhecido o direito à promoção em ressarcimento de preterição, já que fora devidamente comprovado o erro administrativo, não merecendo reforma a sentença recorrida.

Outrossim, o direito dos apelados ao recebimento das verbas referentes a preterição de promoção, deve respeitar o prazo prescricional das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

Em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros e correção monetária devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, e do REsp. 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua totalidade,
de acordo com a fundamentação lançada. Em sede de Remessa Necessária, reformo a sentença apenas para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal e aos parâmetros estabelecidos no Tema 810/STF e 905/STJ relativos aos consectários legais.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024